Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713234-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA PELO TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXPEDIÇÃO ANTES DA PRECLUSÃO DA DECISÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. BLOQUEIO SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. 1. Busca a agravante a reforma da decisão que determinou a penhora, via sistema SISBAJUD, dos valores que foram liberados, de forma prematura, em favor da recorrente. 2. No caso, a agravante manejou cumprimento de sentença relativo à verba sucumbencial. O juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que, após a preclusão, os valores penhorados deveriam ser transferidos para a credora. 3. Referida decisão foi reformada pela eg. 5a Turma, ao dar provimento ao agravo de instrumento e extinguir, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença, nos termos no art. 485, inciso IV, do CPC. Ocorre que o juízo de origem, antes mesmo da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, expediu alvará em favor da credora, liberando, assim, os valores bloqueados em favor da agravante. 4. Nesse contexto, a quantia liberada deve mesmo ser restituída pela agravante. Diante de sua inércia em devolver o referido valor, conforme determinado pelo juízo de origem, o bloqueio via sistema SISBAJUD configura medida adequada para reverter o equívoco, consistente na liberação prematura do montante constrito inicialmente na execução. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 926 do CPC, porque a decisão colegiada teria desconsiderado precedentes da Corte Superior acerca da impenhorabilidade da verba sucumbencial; b) artigos 489, inciso III, § 1o, incisos IV e VI, e 1.013, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 22 a 24 da Lei 8.906/1994, 85, caput §§2o e 14, 322, § 2o, 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, a ilegalidade da devolução da verba sucumbencial. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 1o, incisos II e III, 5o, incisos II, XXXV, LV, e 37, caput, todos da CF, repisando os argumentos expendidos no especial. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 22 a 24 da Lei 8.906/1994, 85, caput §§2o e 14, 322, § 2o, 833, inciso IV, 926, 489, inciso III, § 1o, incisos IV e VI, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Igual sorte colhe o recurso extraordinário com relação ao indicado malferimento aos artigos 1o, incisos II e III, 5o, incisos II, XXXV, LV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). Nesse mesmo sentido: ARE 1506634 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-9-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 1o-10-2024 PUBLIC 2-10-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 4-10-2024 PUBLIC 7-10-2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017